Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ABUSO DE PERSONALIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso de personalidade, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com o objetivo de impedir fraudes e assegurar a responsabilidade do devedor.
2. A mera ausência de bens penhoráveis em nome do executado, associada à existência de patrimônio em nome de empresa da qual o executado é sócio, não é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. A instauração do incidente de desconsideração inversa exige indícios concretos de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para ocultar bens ou frustrar credores, não sendo suficiente a presunção de que o devedor está se utilizando da sociedade para se eximir de cumprir suas obrigações.
4. Não demonstrada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.